Tribunal: STF
Processo: RE 151528
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
I - Previdencia Social: beneficio previdenciário:
eficacia plena e aplicabilidade imediata da vedação de valor inferior
ao salario minimo, outorgada pelo artigo 201, par. 5., da
Constituição: jurisprudência do STF.
              II   -   Consequente  necessidade   de   declaração  da
inconstitucionalidade  dos arts. 33 e 145 da L. 8.213/91: tema jamais
questionado,  seja nas instancias ordinarias, seja na interposição do
recurso  extraordinário: inviabilidade de  sua argüição originaria no
agravo regimental.::